Tribunal: TJSP
Processo: 2167937-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167937-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LEANDRO
RODRIGUES DA ROSA e Impetrante JANE APARECIDA SAGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167937-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16.652
2
VOTO no. 16.652
HABEAS CORPUS no. 2167937-06.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (Processo no. 0090931-79.2012.8.26.0050)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Jane Aparecida Sagi
PACIENTE: LEANDRO RODRIGUES DA ROSA
“Habeas Corpus” preventivo. Roubo majorado.
Paciente
condenado
em
primeiro
grau,
possibilitado o apelo em liberdade. Recurso não
provido,
determinando-se
a
expedição
de
mandado de prisão oportunamente. Impetração
almejando a expedição de salvo-conduto e
prisão domiciliar em favor do paciente diante
de plano de tratamento médico referente à
reconstrução de mandíbula, com indicação de
cirurgia em data próxima. Descabimento. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de
Justiça e informações da autoridade apontada
como coatora. Inteligência do artigo 663 do
CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEANDRO RODRIGUES DA ROSA, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Capital, sob os autos no. 0090931-79.2012.8.26.0050. Aduz
a impetrante que o paciente foi condenado a cumprir pena de seis anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167937-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16.652
3
cinco meses de reclusão pela prática de roubo, em regime inicial fechado,
sendo-lhe facultado recorrer em liberdade. Diz ter sido apresentada
apelação, à qual se negou provimento, determinando-se a expedição de
mandado de prisão oportunamente. Afirma que, no ano de 2.016, o
paciente sofreu ferimento por arma de fogo, sendo atingido na
mandíbula, com necessidade de cirurgia para reconstrução da área
afetada. Na sequência, LEANDRO suportou várias fraturas, submetendo-
se a cirurgias em 18-10-2016, 09-01-2018 e 20-9-2018, com o último
laudo médico indicando plano de tratamento inviável em ambiente
carcerário, a par da necessidade de nova intervenção cirúrgica voltada ao
enxerto
ósseo,
prevista
para
05
de
agosto
de
2.020,
daí
a
imprescindibilidade de salvo-conduto e da prisão domiciliar. No mais,
alega que o crime foi praticado em 28 de abril de 2.012, exercendo o
paciente atividades lícitas e remuneradas durante o interstício, além de
ter filho de 10 anos, seu dependente. Pleiteia, ao final, a expedição de
salvo-conduto em favor de LEANDRO ou que se lhe possbilite a prisão
domiciliar, tudo em prol do tratamento médico necessário, confirmada a
ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho
processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência
do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia correr até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167937-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16.652
4
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
Com efeito, sustenta a impetrante que o paciente foi
condenado a cumprir pena de seis anos e cinco meses de reclusão em
regime inicial fechado, mais quinze dias-multa, como incurso no artigo
157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, possibilitada a interposição de
recurso em liberdade.
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação,
ao qual se negou provimento, determinando-se a expedição de mandado
de prisão oportunamente, consoante Acórdão de 01 de julho último.
Agora, via impetração, requer-se a expedição de salvo-
conduto, permitindo-se a prisão domiciliar diante de tratamento médico
necessário à reconstrução mandibular, com iminente cirurgia para
enxerto ósseo, a ocorrer no próximo dia 05 de agosto de 2.020.
Todavia, não se determinou a imediata prisão, na
hipótese
condicionada
ao
esgotamento
das
vias
recursais
extraordinárias, consoante recente posicionamento da Suprema Corte
(exceto se constatada situação nova que justificasse a imediata
decretação da prisão preventiva), além do que a suposta cirurgia dar-se-
ia em data recente (próximo dia 05 de agosto), nada justificando a
benesse pleiteada.
Importa acrescer que eventual benesse, esgotadas as
vias ordinárias e depois do trânsito em julgado da condenação, com a
prisão do condenado (tal como constou do V. Acórdão), deve ser
pleiteada perante o juiz da execução, tal como constou do V. Acórdão.
Para concluir, diga-se que a Defesa, caso intencione

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167937-06.2020.8.26.0000 -Voto no 16.652
5
questionar o decreto condenatório, deve observar as vias próprias,
perante o órgão competente, porquanto ordenada a prisão por esta
Turma Julgadora, condicionada a segregação à imutabilidade da
solução condenatória, reprise-se mais uma vez (artigo 105, I, c, da
Constituição Federal).
Nesta esteira, “a lição de FREDERICO MARQUES, que
ora se transcreve: 'não pode tomar conhecimento do pedido de habeas
corpus o Juiz ou Tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou
implicitamente, o ato ofensivo à liberdade física do paciente. Assim, se a
coação é atribuída ao juiz, a competência para apreciar o pedido é do
Tribunal de Justiça ou de Alçada, mas se for ela confirmada por essa
corte, por exemplo em apelação, passa a ser esta corte a autoridade
coatora' (in Elementos de Direito Penal, 1a Edição, Forense, vol. IV, pág.
411/412). Assim, não se mostra possível que questões analisadas e
decididas por este Tribunal de Justiça sejam aqui, pelo mesmo Órgão
Colegiado, revistas ou alteradas. (TJESP, Habeas Corpus no.
2054773-63.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador
ANDRADE
SAMPAIO, grifei).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-se o
Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)